Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIBRAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. MATÉRIA DISCUTIDA EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE GRATUIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Tendo a questão referente à liberação de valores bloqueados sido discutida e decidida em decisão transitada em julgado, fica inviabilizada sua renovação por meio de recurso de agravo de instrumento, uma vez que a matéria resta acobertada pelo manto da preclusão. Conhecimento parcial.
2. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
3. Havendo elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência alegada, não pode o juiz indeferir o benefício baseando-se unicamente no patrimônio ou na renda auferida, mas deve fazer uma análise acerca da possibilidade do pagamento das custas sem prejuízo efetivo de sustento dos requerentes e/ou de sua família.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.